Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718978-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra sentença de ID 61460022, integrada em ID 61460032, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MEIRE LEITE COSTA e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a parcial inexistência dos débitos de R$ 1.958,00 (contrato no 0002022010135115, de 09/11/2022) e R$ 399,00 (contrato no 0002022817813553, de 08/10/2022), apenas no que excederem o percentual de 20% dessas parcelas, ou seja, que excederem os valores de R$ 391,60 e R$ 79,80, respectivamente. Em face da sucumbência, ambas as partes litigantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais à razão de 95% para os autores e 5% para a parte ré. As partes também foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados: a) em desfavor da ré, no valor de R$ 1.000,00, em atenção ao disposto no art. 85, § 8o do CPC; e b) em desfavor da parte autora, em 10% do proveito econômico obtido pela ré. Em relação à parte autora, restou sobrestada a exigibilidade dessas verbas, posto que beneficiária da justiça gratuita (ID 61459941). Por pertinente, transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, “in verbis”: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por dano moral, ajuizada por MEIRE LEITE COSTA e ISTAEL DOS SANTOS SILVA em desfavor de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que, em 2022, os autores firmaram contrato de prestação de serviços com a ré para graduação em direito (ISTAEL) e nutrição (MEIRE), após serem aprovados com bolsa de estudo integral até a conclusão dos cursos; que a ré não lançou a bolsa de estudos, tendo efetuado cobranças e inserindo o nome dos autores em cadastros junto aos órgãos de proteção ao crédito; que procuraram a ré, mas não obtiveram êxito. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a excluir o nome dos autores dos registros de maus pagadores e a excluírem todas as cobranças indevidas dos registros financeiros dos autores, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência; a declaração da inexistência de todos os débitos referente aos contratos de graduação em direito e nutrição; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Atribui à causa o valor de R$ 40.000,00. Efetua pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Decisão de id 157884498, proferida pela 1a vara cível de Brasília, determinou que os autores esclarecessem eventual litispendência entre esse feito e o de n. 0718973-84.2023.8.07.0001, que tramitava neste juízo, sobrevindo a petição de id 158186878. Decisão de id 158516882 reconheceu a conexão existente entre os processos e determinou a remessa dos autos a este juízo. Os autores interpuseram agravo de instrumento (id 158829970), tendo sido deferido o pedido dos autores de concessão da gratuidade de justiça (id 159128090 - Pág. 3), bem como suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (id 159128090 - Pág. 5). Decisão de id 163201727 determinou o retorno dos autos ao juízo da 1a vara cível, tendo em vista o efeito suspensivo concedido ao recurso. Ofício de id 164182267, da 23a vara cível de Brasília, solicitou a anotação da penhora no rosto dos autos dos valores que couberem à MEIRE, até o limite de R$ 101.445,15. Termo de penhora no id 164195706. Decisão de id 166172661, proferida pelo juízo da 1a vara cível de Brasília, manteve a decisão agravada, ao passo que a decisão de id 168999870 deferiu à parte autora a gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial, para detalhamento do débito cuja inexistência é requerida. Ofício de id 176421472 comunicou o não provimento do recurso de agravo de instrumento. Decisão de id 171088899 determinou a apresentação de nova petição inicial em termos. Emenda à inicial apresentada no id 180403764, com pedidos de declaração da inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 1.958,00 e R$ 399,00; de repetição do indébito em dobro quanto aos valores indevidamente cobrados e pagos (R$ 1.958,00 e R$ 399,00); e de indenização por dano moral em razão da negativação indevida, no valor de R$ 20.000,00 para cada autor. Atribui à causa o valor de R$ 44.714,00. Junta documentos. Decisão de id 182982150 determinou a remessa dos autos a este juízo. Decisão de id 187031089 determinou a citação da ré. Citada (id 189242839), a ré apresentou a contestação de id 191483986. Suscita preliminares de litispendência com relação ao processo n. 0718973-84.2023.8.07.0001 e de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, tece esclarecimentos referentes ao Programa de Diluição Solidária (DIS); sustenta que os autores livremente optaram pelo DIS, cujas normas seriam claras e precisas; que os nomes dos autores não foram negativados e não comprovaram tal fato; que o pedido indenizatório e o de repetição do indébito são descabidos; e que os pedidos devem ser julgados improcedentes. Junta documentos. Réplica no id 193416626. Em especificação de provas (id 193470797), a ré (no id 194184757) e os autores (no id 195575083) informaram não possuírem outras provas a serem produzidas. Decisão de id 195767358 determinou a conclusão dos autos para julgamento. Decisão de id 196072637 rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de litispendência, mas reconheceu haver relação de prejudicialidade com o processo n. 0718973-84.2023.8.07.0001, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos outros autos, que reconheceu o direito dos autores à bolsa integral. Petição dos autores no id 197014871 informou o trânsito em julgado e requereu o prosseguimento do feito. Juntou documentos.” Em suas razões recursais (ID 61460042), a parte ré apelante alega que a cobrança realizada decorre tão somente da existência de débitos em aberto, inexistindo qualquer falha na prestação de serviços ou a ocorrência de ato ilícito. Afirma que a autora, ao matricular-se, optou pela diluição de mensalidades por meio do programa específico tendo conhecimento e concordando com as cláusulas contratuais. Tece considerações sobre a liberdade de contratar e o princípio do pacta sunt servanda e defende que inexiste abusividade no contrato celebrado. Insurge-se contra ao valor dos honorários de sucumbência fixados ao argumento de que “a parte recorrente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a r. sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Preparo recolhido em dobro (ID 62213101, págs. 2 a 5). Contrarrazões apresentadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pelo não provimento do recurso (ID 61460043). É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial incumbe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte a sua irresignação. Da necessidade de serem direta e efetivamente atacados os fundamentos da sentença recorrida é que se retiram os contornos do princípio da dialeticidade recursal, que, conforme explica Nelson Nery Junior: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) A exigência legal da motivação se encontra nos arts. 514, II e III, quanto à apelação; (...) São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões de recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se a dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Editora RT, 2004. p. 176-177). Sobre o tema, também é oportuno destacar o magistério de Araken de Assis ao abordar as condições de admissibilidade dos recursos: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores” (in “Manual dos Recursos” Editora RT, 3a ed., 2011, p. 208). Portanto, o recorrente deve expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do pronunciamento judicial atacado sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por carência do requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o preceptivo inserto no artigo 1.010, II e III, do CPC. Nessa perspectiva, o recorrente não se atentou em desenvolver argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da sentença apelada. Destaco que a parte ré apelante limitou-se reafirmar a legalidade do contrato avençado entre as partes e a discorrer sobre modo de funcionamento do Programa de Diluição Solidária (DIS), modalidade de programa ao qual aderiu a parte autora. Todavia, tal assunto revela-se desimportante para o deslinde da controvérsia, como bem consignou o d. Juízo de origem. Com efeito, a decisão de ID 196072637 reconheceu a existência da relação de prejudicialidade entre o processo em análise e o processo no 0718973-84.2023.8.07.0001, previamente ajuizado. Tanto assim, que foi determinada sua suspensão até o trânsito em julgado da sentença proferida na mencionada demanda. Como não poderia deixar de ser, a r. sentença proferida no feito antecedente, diga-se, no processo no 0718973-84.2023.8.07.0001, foi decisiva para o resultado da presente ação, configurando verdadeira razão de decidir. Objetivamente a coisa julgada exige reprodução, entre as mesmas partes e em outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 337 do CPC. Quando, porém, o objeto da segunda ação apresentar novas questões, apenas quanto a estas haverá julgamento do mérito vez que a coisa julgada impede a reapreciação da lide em tudo aquilo já definitivamente julgado. Ressalte-se que a nova sentença não pode negar ou reduzir o que foi acobertado pelo manto da coisa julgada, ainda que tal decisão tenha sido proferida em demanda pretérita. Muito ao contrário, o que foi assentado na sentença anterior será o pressuposto, o ponto de partida, para o enfrentamento das novas questões. No particular, importante consignar que a parte ré não fez qualquer referência ao processo no 0718973-84.2023.8.07.0001 ou à coisa julgada dela decorrente em suas razões recursais. Da análise do documento, afere-se que a apelante se limitou, de forma genérica, a defender que “os valores cobrados são devidos tendo em vista o programa de diluição do qual o aluno se beneficiava.” (ID 61460042, pág. 4). O que se constata das razões recursais devolvidas pelo apelante, portanto, é a ausência mínima de ataque pontual e específico aos fundamentos de que se valeu o d. Juízo a quo. Sobre a necessidade de correlacionar a matéria vertida nas razões do apelo com o termos do decisório impugnado para fins de ultrapassar a barreira de admissibilidade recursal (art. 1.021, §1o, do CPC), colho jurisprudência pacífica sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]. 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. [...]. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...]. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) Quanto ao pedido relacionado aos honorários de sucumbência, registro que inexiste interesse recursal. Ao examinar o pleito no pormenor, verifico a ocorrência de uma provável confusão decorrente da interpretação do disposto na r. sentença recorrida. Isso porque a parte ré afirma que “foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)” e pleiteia que os honorários de sucumbência sejam fixados “no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (ID 61460042, págs. 7 e 9). Nada obstante, observa-se que o r. decisum determinou: “Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, no percentual de 95% para os autores e 5% para a ré, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, em desfavor da ré, no valor de R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), e, em desfavor dos autores, no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela ré (de R$ 44.242,60), ficando sobrestada a exigibilidade dessas verbas quanto aos autores, beneficiários da gratuidade de justiça.” (ID 61460022) Assim, é certo que, a título de honorários advocatícios, a parte ré deve pagar ao patrono do autor o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais). A parte autora, por sua vez, foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela ré apelante. Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. A propósito, cito o seguinte aresto do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 e o disposto no parágrafo primeiro do art. 938, ambos do CP, somente são aplicáveis aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) Diante do exposto, com apoio nos artigos 932, III c/c 1.010, II e III, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Não há que se falar em honorários recursais, eis que “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária”. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 129: Dos honorários Advocatícios - II, Tese n. 6). P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator